Tribunal: TJES
Processo: 5028719-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028719-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: REGINA CELIA DO NASCIMENTO CARDOSO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

A Requerente alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado cujos descontos ocorrem em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”. Aduz que não foi informada que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, e caso este seja válido, a declaração de quitação até o valor do tomado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: ACOLHEU, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a DECLAROU nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado público”, no valor total financiado de R$ 7.457,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), a ser pago em 62 parcelas de R$ 212,51 (duzentos e doze reais e cinquenta e um centavos), com incidência de juros de 2,03% ao mês, totalizando R$ 13.175,62 (treze mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); b DECLAROU que o montante de R$ 12.562,09 (doze mil quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos), relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$ 613,53 (seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos); c CONDENOU o BANCO PAN S.A a pagar a REGINA CELIA DO NASCIMENTO CARDOSO o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$ 613,53 (seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos) a ser pago pela autora ao réu, remanesce a importância de R$ 3.386,47(três mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) a ser paga pelo demandado, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 12/2021 a 08/2022), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e d DETERMINOU ao BANCO PAN S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. e CONHECEU da falta de capacidade processual do BANCO PAN S/A para formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais, e EXTINGUIU o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3545310) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, fulcrado o pleito inicial de suposta existência de violação legal, representada pela irregularidade da modalidade de empréstimo ofertada ao autor, adequada e pertinente é a intervenção do Poder Judiciário para conformá-la ao ordenamento jurídico vigente, de modo também a evitar o enriquecimento ilícito da parte consumidora, que de fato optou pela contratação de “crédito pessoal consignado público”, que por certo incidem juros.

Devendo ser utilizada a técnica prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, reconhecer a existência de contrato de empréstimo entre as partes, no valor total de R$7.457,00, relativo ao valor sacado pela autora, conforme o documento do ID 12765233, mas integrá-lo para revisar a cláusula da

modalidade de financiamento, a fim de acolher a vontade autoral que desde o princípio seria “crédito pessoal consignado público”

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.